Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-32.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132/STJ. REGISTRO DO GRAVAME. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de comprovação da mora e da anotação do gravame no órgão de trânsito, após descumprimento da ordem de emenda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a mora foi validamente comprovada, à luz do DecretoLei n. 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) se houve demonstração da constituição do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora em contratos com garantia fiduciária considera-se comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132. A notificação foi enviada ao endereço constante do contrato firmado, retornando com a anotação “ausente 3x”, o que não afasta a sua validade à luz do entendimento vinculante do STJ.
4. A anotação do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e incumbe à instituição financeira, conforme a legislação de trânsito (Resolução Contran n. 689, de 27 de setembro de 2017).
5. A ausência de demonstração do registro, somada ao descumprimento da ordem de emenda, a despeito da higidez da notificação extrajudicial, autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.